Tribunal: CARF
Processo: 10630.720678/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada de forma ordinária na impugnação, sob pena de preclusão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VALORAÇÃO DA PROVA DESFAVORÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VÁLIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARA REFORMA. CABIMENTO.
A apreciação do conjunto probatório de forma desfavorável ao contribuinte pela Turma Julgadora de primeira instância administrativa não caracteriza ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Estando o contribuinte inconformado com a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua motivação para postular a reforma da decisão, pois não há como prosperar a mera alegação de a valoração do conjunto probatório desfavorável aos seus interesses gerar a nulidade da decisão recorrida.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). AUSÊNCIA.
A isenção da Área de Preservação Permanente em relação ao exercício objeto do lançamento reside na disposição expressa do art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000, exigência amparada pelo Parecer PGFN/CRJ/N 1.329/2016, tratando-se de exercício posterior à vigência da Lei no 12.651, de 2012, e estando o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, já então revogado, não sendo, por conseguinte, aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a dispensar a apresentação do ADA.
ITR. ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS. EXISTÊNCIA.
A informação da existência de Áreas de Florestas Nativas em Ato Declaratório Ambiental - ADA e/ou no Cadastro Ambiental Rural - CAR não se constitui em prova de sua efetiva existência no imóvel rural para fins tributários, cabendo à contribuinte apresentar tal prova, uma vez intimada para tanto em procedimento fiscal.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No exercício de 2013, já estava vigente a Lei n° 9.393, de 1996, cabendo à contribuinte auto-avaliar o valor de mercado do VTN em 1° de janeiro do ano, podendo a autoridade fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação do valor declarado e em face da não comprovação do VTN declarado, lançar de ofício diante da subavaliação, considerando as informações sobre preços de terras constantes de sistema instituído nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, ou seja, constantes do SIPT - Sistema de Preços de Terra.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720678/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.465 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SUZANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada de forma ordinária na impugnação,
sob pena de preclusão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VALORAÇÃO DA PROVA DESFAVORÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. VÁLIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARA REFORMA.
CABIMENTO.
A apreciação do conjunto probatório de forma desfavorável ao contribuinte
pela Turma Julgadora de primeira instância administrativa não caracteriza
ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Estando o contribuinte
inconformado com a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua
motivação para postular a reforma da decisão, pois não há como prosperar a
mera alegação de a valoração do conjunto probatório desfavorável aos seus
interesses gerar a nulidade da decisão recorrida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). AUSÊNCIA.
A isenção da Área de Preservação Permanente em relação ao exercício objeto
do lançamento reside na disposição expressa do art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938,
de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000, exigência amparada pelo
Parecer PGFN/CRJ/N 1.329/2016, tratando-se de exercício posterior à vigência
da Lei no 12.651, de 2012, e estando o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996,
já então revogado, não sendo, por conseguinte, aplicável a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a dispensar a apresentação do ADA.
ITR. ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS. EXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720678/2017-04
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720678/2017-04

A informação da existência de Áreas de Florestas Nativas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA e/ou no Cadastro Ambiental Rural - CAR não se constitui
em prova de sua efetiva existência no imóvel rural para fins tributários,
cabendo à contribuinte apresentar tal prova, uma vez intimada para tanto em
procedimento fiscal.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No exercício de 2013, já estava vigente a Lei n° 9.393, de 1996, cabendo à
contribuinte auto-avaliar o valor de mercado do VTN em 1° de janeiro do ano,
podendo a autoridade fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a
comprovação do valor declarado e em face da não comprovação do VTN
declarado, lançar de ofício diante da subavaliação, considerando as
informações sobre preços de terras constantes de sistema instituído nos termos
do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, ou seja, constantes do SIPT - Sistema de
Preços de Terra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 272/301) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 246/263) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
02/06), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2013, tendo
como objeto o imóvel denominado “Fazenda Brasília”, cientificado em 09/10/2017 (e-fls. 24, 25
e 28).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas de
Preservação Permanente e Florestas Nativas e nem o Valor da Terra Nua declarados.
Na impugnação (e-fls. 28/52), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720678/2017-04

(b) Superficialidade do lançamento e ofensa aos princípios da verdade material,
ampla defesa e contraditório.
(c) Áreas de Preservação Permanente e Florestas Nativas.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Diligência. Provas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 246/263), extrai-se:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2013
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação
de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto n2 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o Ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, quando o
Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, mesmo que elaborado por
profissional habilitado, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 26/07/2022 (e-fls. 265/269) e o recurso voluntário
(e-fls. 272/301) interposto em 25/08/2022 (e-fls. 270), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 26/07/2022, o recurso é tempestivo.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720678/2017-04

(b) Preliminares de Nulidade. Superficialidade do lançamento. Ofensa aos
princípios da verdade material, ampla defesa e contraditório. O lançamento é
nulo em razão da superficialidade da análise das informações necessárias à
apuração do ITR da recorrente e da falta de transparência em relação à
metodologia da apuração revisada, o que, indubitavelmente, fere o princípio
da verdade material, da ampla defesa e do contraditório por impossibilidade
de se compreender o lançamento, sendo genéricas as ilações quanto a uma
suposta inexistência de comprovação das Áreas de Preservação Permanente e
Florestas Nativas e obscuro o parâmetro de arbitramento do Valor da Terra
Nua consubstanciado no SIPT, sem a busca cuidadosa da verdade material
para se inverter o ônus da prova. A decisão recorrida não compreendeu todos
esses pontos de nulidade, devendo a autoridade na dúvida intimar o
contribuinte para auxiliá-la a encontrar exatamente onde repousa a
intersecção entre a hipótese de incidência tributária e o fato gerador de
incidência e não se satisfazer com a análise mecânica de prova documental.
(c) Áreas de Preservação Permanente e Florestas Nativas. O lançamento limitou-
se a considerar não comprovadas as Áreas de Preservação Permanente e de
Florestas Nativas, ao invés de apurar seus valores corretos. Conforme Ato
Declaratório Ambiental – ADA dos períodos de 2012 e 2014, as áreas
efetivamente existem, com pequena variação entre os números finais. Logo,
tais áreas foram validadas pelo IBAMA, sendo o único competente para
apurar eventual descumprimento das leis ambientais, em especial questões
adstritas às áreas ambientais protegidas por Lei e não há qualquer
irregularidade em relação às referidas áreas declaradas, conforme atesta a sua
Certidão Negativa de Débitos do IBAMA (vide Doc. 07 da Impugnação).
Contudo, não é apenas o ADA documento hábil para a verificação das áreas
em questão, tendo acostado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, reforçando as
informações declaradas no ADA. É importante destacar que os valores
relativos à APP e à Área de Floresta Nativa constantes no CAR (676,9920 e
1.965,3474 hectares, respectivamente) estão sensivelmente divergentes aos
valores da DITR (575,1 e 3.961,1 hectares, respectivamente), em vista da
Área de Reserva Legal ser registrada separadamente das demais áreas no
CAR. Comprovando tal fator ao se somar as áreas, na DITR somam-se
4.536,2 hectares (APP e Área de Floresta Nativa) e a no CAR 4.272,2912
hectares (APP, Área de Floresta Nativa e Área de Reserva Legal). Em
complemento, também foi acostado Laudo Técnico que aborda, de forma
minuciosa a existência da APP e da Área de Floresta Nativa no imóvel em
questão. Como se infere do referido Laudo, o perito chancelou a existência
das referidas áreas. A jurisprudência do CARF admite a comprovação das
áreas em questão por meio do ADA. Para a dedução das áreas, era necessária
a comprovação de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental e a recorrente informou em sua DITR o número do
recibo do ADA.
(d) Valor da Terra Nua. A fiscalização se valeu dos valores obtidos junto ao SIPT
para calcular o VTN da recorrente, sem juntar aos autos qualquer memória de
cálculo para basear o número arbitrado, sendo manifesto o cerceamento de
defesa. Nada obstante, a recorrente acostou aos autos Laudo Técnico (vide
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720678/2017-04

doc. 09 da Impugnação), a considerar o “método comparativo de dados de
mercado”. Para se valorar retroativamente o VTN adequado da Fazenda para
o ano de referência, foi considerado como base no renomado estudo do
Anuário da Agricultura Brasileira da Informa Economics IEG/FNP (“FNP”)
(vide doc. 11 da Impugnação). Não tendo a D. Fiscalização apresentado a
memória de cálculo que a levou à conclusão pelo valor considerado na
Notificação de Lançamento, é de se concluir que o cálculo por ela utilizado
não levou em consideração algum dos fatores legalmente previstos para o
arbitramento do VTN, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96 devem ser
observados os critérios previstos no art. 12 da Lei n° 8.629/96. A valoração
adotada pelas autoridades fiscais está tão desprendida da realidade que difere
também do valor apurado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (“INCRA”), para a mesma área em no período de 2017. Ausência de
registro do Laudo no ART, mesmo com o registro do profissional para essas
funções, não pode infirmar o Laudo, eis que se esbarra entre a primazia da
realidade e o formalismo exacerbado da atividade fiscal.
(e) Diligência. Provas. O r. acórdão recorrido indeferiu o pedido de perícia
formulado desde a Impugnação, sob argumentação de que basta a análise
documental, descartando Laudo de Avaliação do Imóvel pela formalidade da
ausência de registro ART. A recorrente insiste na realização de diligência
para o esclarecimento dos seguintes quesitos: (a) queira o Sr. Fiscal descrever
de forma detalhada a vegetação, topografia, solo, fauna e flora da área
declarada como APP; (b) queira o Sr. Fiscal descrever de forma detalhada a
vegetação, topografia, solo, fauna e flora da área declarada como Área de
Fazenda Nativa; (c) queira o Sr. Fiscal apresentar análise ao Laudo de
Avaliação do Imóvel trazida nos autos e se o Laudo é apto a fazer prova do
VTN da Fazenda Brasília; e (d) queira o Sr. Fiscal apresentar se a DITR da
recorrente demonstra ter se atrelado às informações do Laudo de Avaliação
do Imóvel e, caso negativo, qual seria o valor de ITR a pagar caso ela tomasse
como base as áreas do Laudo. A realização desta diligência in loco justifica-
se pela necessidade de trazer ao conhecimento dos detalhes relativos à
Fazenda Brasília e do método de apuração do VTN utilizado pela recorrente,
tendo em vista que, como visto acima, o procedimento de fiscalização falhou
na busca da verdade material, deixando de instruir os presentes autos com
uma análise detida dos fatos e também não se preocupou em analisar os
documentos trazidos pela recorrente, nem ao menos fazer provas de seus
cálculos de arbitramento. Protesta ainda pela produção de todas as provas em
direito admitidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720678/2017-04

Admissibilidade. Diante da intimação em 26/07/2022 (e-fls. 265/269), o recurso
interposto em 25/08/2022 (e-fls. 270) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Preliminares de Nulidade. Superficialidade do lançamento. Ofensa aos princípios
da verdade material, ampla defesa e contraditório. Em relação à Área de Preservação
Permanente, a fiscalização motivou o lançamento no não atendimento da intimação para a
comprovação da isenção (e-fls. 03/04), tendo intimado a empresa contribuinte a apenas exibir o
Ato Declaratório Ambiental - ADA pertinente (e-fls. 08/11).
Em relação à Área de Florestas Nativas, a fiscalização motivou o lançamento no
não atendimento da intimação para a comprovação da isenção (e-fls. 03/04), tendo, além do
ADA, solicitado na intimação a efetiva comprovação da existência, localização e dimensão da
área, mediante apresentação de laudo técnico (e-fls. 08/11).
Em relação ao Valor da Terra Nua, a fiscalização também considerou não
atendida a intimação para comprovação do valor declarado por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, asseverando que, diante da
subavaliação do imóvel, adotou o arbitramento amparado no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, ou
seja, os valores constantes do SIPT - Sistema de Preços de Terra (Portaria SRF n° 447 de
28/03/02), informados pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício
de 2013, evidenciados no extrato de e-fls. 07 (tela SIPT, a evidenciar o VTN Médio/ha das DITR
e também os VTNs Médios/ha por aptidão agrícola).
A intimação para as comprovações em tela foi recepcionada em 13/04/2017 (e-
fls. 11) e, em resposta, a contribuinte apresentou petição firmada em 31/05/2017 (e-fls. 12), a
acompanhada de documentos para demonstrar a representação (e-fls. 13/22), a solicitar dilação
do prazo por 60 dias para a apresentação da documentação e laudos solicitados, tendo a
fiscalização lavrado a Notificação de Lançamento em 25/09/2017 (e-fls. 02). Diante disso,
verifica-se que o lançamento encontra-se devidamente motivado e acompanhado da
documentação necessário à sua instrução, não havendo que se falar em superficialidade.
No que toca à metodologia do arbitramento do Valor da Terra Nua, a fiscalização
demonstrou a adoção do valor por aptidão agrícola constante do SIPT, bem como indicou a
origem dos valores dele constantes constituem-se no informados pela Secretaria Estadual de
Agricultura de Minas Gerais para o exercício objeto do lançamento (e-fls. 04 e 07).
A decisão recorrida, por sua vez, enfrentou a preliminar de nulidade do
lançamento de forma suficiente (e-fls. 254/259), inclusive destacando a constatação de o
lançamento observar os requisitos do art. 11 do Decreto n° 70.235, de 1972, e de a impugnante
ter refutado, de forma clara e precisa, a imputação que lhe foi feita, não havendo dúvida de que
compreendeu do que se tratava a exigência, tendo exercido o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, bem como que não compete à autoridade julgadora afastar a legislação de regência
por suposta ofensa a princípios constitucionais, não tendo a jurisprudência invocada na
impugnação caráter normativo.
Houve indeferimento fundamentado de pedido de perícia (e-fls. 261/262), não
havendo que se falar em razão disso de cerceamento do direito de defesa ou em violação do
contraditório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput; e Súmula CARF n° 163).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720678/2017-04

Além disso, a decisão afastou de forma motivada o pedido para a juntada posterior
de documentos probatórios (e-fls. 262/263), nos termos dos arts. 15 e 16, §§ 4° e 5°, do Decreto
n° 70.235, de 1972, sendo que cabia à impugnante instruir a defesa com os documentos que a
fundamentam e não transferir à autoridade julgadora seu ônus da prova.
Por fim, destaque-se que a apreciação do conjunto probatório de forma
desfavorável ao contribuinte pela Turma Julgadora de primeira instância administrativa não
caracteriza ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Estando a contribuinte inconformada com
a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua motivação para postular a reforma da
decisão, pois não há como prosperar a mera alegação de a valoração do conjunto probatório
desfavorável aos seus interesses gerar a nulidade da decisão recorrida.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade do Lançamento e do Acórdão de
Impugnação.
Áreas de Preservação Permanente e Florestas Nativas. A única motivação para a
não comprovação da isenção a título de Área de Preservação Permanente foi a não exibição do
ADA do Exercício 2013, tendo a empresa carreado aos autos apenas os ADAs dos Exercícios de
2012 e 2014. A competência do Ibama para vistoriar os imóveis e fiscalizar o ADA não guarda
pertinência para com a caracterização da isenção em tela, regida por norma tributária. A
exigência da apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Ibama para a configuração
da isenção da Área de Preservação Permanente em relação ao exercício objeto do lançamento
reside na disposição expressa do art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n°
10.165, de 2000, exigência amparada pelo Parecer PGFN/CRJ/N 1.329/2016, tratando-se de
exercício posterior à vigência da Lei no 12.651, de 2012, e estando o § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996, já então revogado, não sendo, por conseguinte, aplicável a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a dispensar a apresentação do ADA. Por fim, destaque-se que a
inscrição no CAR não afasta a exigência da exibição de ADA ao Ibama e que, no caso concreto,
a inscrição/cadastro no CAR é posterior ao fato gerador, efetuada em 22/03/2017 (e-fls. 89/92).
No que se refere à Área de Florestas Nativas, além da não exibição do ADA do
Exercício 2013, o lançamento se fundou na não comprovação da existência, localização e
dimensão, da área no imóvel rural objeto do lançamento. Logo, a mesma apreciação a pouco
alinhavada no presente voto para a Área de Preservação Permanente também se aplica para a
Área de Florestas Nativas. Além disso, acrescente-se que a informação da existência de áreas de
florestas nativas em ADA e/ou no CAR não se constitui em prova de sua efetiva existência no
imóvel rural para fins tributários, cabendo à contribuinte apresentar tal prova, uma vez intimada
para tanto em procedimento fiscal (CTN, art. 195; Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §1°; e Decreto
n° 4.382, de 2002, arts. 40 e 47).
O Laudo Técnico (e-fls. 93/143) invocado para comprovar a existência na
propriedade rural das áreas de preservação e de florestas nativas não veiculou apreciação técnica
sobre a efetiva existência de tais áreas no imóvel rural, eis que teve por finalidade/objetivo a
“avaliação patrimonial a valor de mercado de fazenda de sua propriedade para fins de declaração
de ITR” (e-fls. 97 e 99) na data base de 20 de julho de 2017 (e-fls. 97), ressaltando
expressamente que considerou 575,1000 hectares como de Preservação Permanente e 4.262,8000
hectares como de vegetação nativa (e-fls. 109), segundo informações fornecidas pelos
proprietários e sem qualquer medição a campo para validação das informações oferecidas (e-fls.
98 e 109). Destaque-se ainda que vegetação nativa é expressão genérica e não se confunde com o
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720678/2017-04

conceito de Floresta Nativa para fins de isenção. Além disso, o laudo está desacompanhado da
Anotação de Responsabilidade Técnica.
Por fim, a jurisprudência invocada pela recorrente não vincula o presente
colegiado, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Valor da Terra Nua. A alegação de cerceamento do direito de defesa já foi
afastada ao se tratar da preliminar de nulidade. O Laudo Técnico acostado aos autos (e-fls.
93/143) não está acompanhado de ART, circunstância que reduz seu valor probatório, e não se
refere ao exercício objeto do lançamento, não apresentando qualquer justificativa para a
afirmação de não se encontrarem informações da época (de 01/01/2012, 01/01/2013 e
01/01/2014) referentes ao mercado de terras da região do imóvel (e-fls. 116) para autorizar a
retroação de amostras de julho de 2017 (e-fls. 129) com base no estudo do Agrianual – Anuário
da Agricultura Brasileira da FNP (e-fls. 181/242). Diante disso, o Laudo Técnico não me gera
um maior convencimento do que o arbitramento com lastro no SIPT a considerar informações,
por aptidão agrícola, prestadas pela Secretaria Estadual de Agricultura para o Município do
imóvel rural e especificamente em relação ao exercício objeto do lançamento (e-fls. 07). Não há
como prosperar arbitramento não amparado pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, ou seja,
irrelevante o valor apurado pelo INCRA e para exercício diverso. Nesse contexto, não há que se
falar em formalismo exacerbado. Logo, considero que a apuração com base no SIPT melhor
representa o valor da terra nua ao tempo do fato gerador, não tendo a recorrente se desincumbido
de seu ônus provatório.
Diligência. Provas. A alegação de cerceamento do direito de defesa já foi afastada
ao se tratar da preliminar de nulidade.
O teor dos quesitos apresentados pela recorrente para justificar a conversão do
julgamento em diligência in loco revela o caráter protelatório da prova pretendida. A busca da
verdade material não afasta o ônus de a defesa comprovar suas alegações, ainda mais quando a
situação demanda mera prova documental. O presente colegiado está apto a apreciar o Laudo
Técnico de e-fls. 93/143. Além disso, diante da motivação do lançamento, não se formou lide
sobre a efetiva existência de área de preservação permanente no imóvel.
Ao tempo do fato gerador, já estava vigente a Lei n° 9.393, de 1996, cabendo à
contribuinte auto-avaliar o valor de mercado do VTN em 1° de janeiro do ano (Lei n° 9.393, de
1996, art. 8°, § 2°), podendo a autoridade fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar
a comprovação do valor declarado (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n°
4.382, de 2002, arts. 40 e 47) e em face da não comprovação do VTN declarado, lançar de ofício
diante da subavaliação, considerando as informações sobre preços de terras constantes de sistema
instituído nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, ou seja, constantes do SIPT – Sistema
de Preços de Terra (e-fls. 07).
Em relação à área de florestas nativas, para informá-la na declaração de ITR,
deveria ter a contribuinte pré-constituído prova documental a alicerçá-la, em especial o ADA e o
Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), devendo apresentá-los quando intimada para tanto durante o
procedimento fiscal (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de
2002, arts. 40 e 47).
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.465 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720678/2017-04

Portanto, deveria ter a recorrente instruído sua impugnação com prova
documental hábil a comprovar a existência da área de florestas nativas e o valor da terra nua
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°), não tendo o princípio da verdade material o
condão de transferir tal ônus para o julgador administrativo.
Logo, indefere-se o pedido para conversão do julgamento em diligência, bem
como o pedido genérico para a produção de todas as provas em direito admitidas, eis que a
solução da lide não demanda tais provas, sendo claro o intento protelatório.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 312
DF CARF MF
Original